Tribunal: STF
Processo: ARE 1283567
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ART. 150, VI, “A”. EXTENSÃO À SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA COM FUNÇÃO SOCIAL DELEGADA. CBTU. JURISPRUDÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 150, § 3º, 170 e 173, § 2º, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    Transcrevo o inteiro teor da ementa do acórdão recorrido:
    “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – DELEGATÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME DE MONOPÓLIO – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N° 1.0024.12.102409-5/002 – IMUNIDADE RECÍPROCA RECONHECIDA – IPTU – ISENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.”
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL E DE EXPLORAÇÃO EXCLUSIVA. COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Sendo os litigantes no processo, em parte, vencedor e vencido, os honorários advocatícios e as despesas processuais serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre as partes. 3. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, para determinar que os honorários advocatícios e as despesas processuais sejam recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre as partes” (RE 342.314-AgR-quinto, de minha lavra, 1ª Turma, DJe 13.9.2019).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU – IMUNIDADE RECÍPROCA (ART. 150, VI, A, CF/88) - DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. O acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência consolidada do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11)” (RE 1035635-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 15.3.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1188668-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 16.8.2019).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora